Tribunal: STF
Processo: HC 115086
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Júri. Crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2º, II e IV). Pacientes absolvidas ante o reconhecimento da legítima defesa. Apelação do Ministério Público sob fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso provido para determinar a submissão das rés a novo julgamento pelo júri. Violação da soberania dos veredictos. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. As questões tratadas nesta impetração não foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, sua análise na Suprema Corte, de forma originária, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não se admite.



    2. Habeas corpus do qual não se conhece.